Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-59.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóveis em rodovia - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos filhos de vítima fatal - Sentença de procedência - Apelo dos réus - Corré condenada em ação penal - Julgamento em segunda instância - Interposição de recurso aos tribunais superiores - Inexistência de trânsito em julgado - Faculdade legal de suspensão do andamento da ação

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóveis em rodovia - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos filhos de vítima fatal - Sentença de procedência - Apelo dos réus - Corré condenada em ação penal - Julgamento em segunda instância - Interposição de recurso aos tribunais superiores - Inexistência de trânsito em julgado - Faculdade legal de suspensão do andamento da ação indenizatória - Artigo 315 do Código de Processo Civil - Determinação de suspensão do julgamento